Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006648-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), MARCELA SANTOS - CPF: 027.993.651-67 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

In casu,
não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Marcela dos Santos
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu o recurso que interpôs ante a intempestividade.

Inconformada, defende a agravante o desacerto da decisão monocrática, mencionando que a decisão recorrida é a lançada no id. 110671617 (autos de origem), e não a Decisão Id 10766719 (autos de origem).
Pugna pela reforma da decisão.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Marcela Santos
, lastreada em cédula de crédito bancário para financiamento de um veículo automotor entabulado entre as partes, ante a inadimplência.

A liminar foi concedida através da decisão contida no id. 107667196, em 23.01.23.

A ré, ora agravante, citada em 26.01.23 (id. 108276743).

Apresentada a contestação, pugnou a ré pela suspensão do feito ante o tema 1.132, mencionando ainda a falsidade da assinatura contida no aviso de recebimento apresentado pela financeira.

Diante disso, o d. magistrado indeferiu o pedido de suspensão e com relação a falsidade mencionada, fixou prazo para indicação de provas pelas partes (id. 110671617).

Irresignada,
sustenta que o banco não logrou comprovar a constituição em mora, pois o aviso de recebimento não foi recepcionado por si, e que na época, já tinha se mudado do endereço.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, ante a sua manifesta intempestividade.

Inconformada, agora em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, mencionando que a decisão recorrida é a lançada no id. 110671617 (autos de origem), e não a Decisão Id 10766719 (autos de origem).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Vê-se que insurgência recursal do agravo de instrumento que interpôs, cinge-se na pretensão de desconstituir a mora, mencionando que o aviso de recebimento apresentado pela financeira não atende os requisitos do decreto de regência.

Contudo, conforme elucidado na decisão combatida e novamente relatado nesta via, a decisão que apreciou os requisitos para o deferimento da liminar fora proferida nos idos de janeiro, pontuando que a citação ocorreu no dia 26 daquele mês, sendo certo que o presente recurso não fora apresentado no momento oportuno.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023